Tribunal: TJSP
Processo: 2209042-21.2024.8.26.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação / Planos de saúde
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PETIÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. Pedido de recebimento do recurso de apelação no efeito suspensivo. Presença dos requisitos do art. 1.012, §4o, do CPC. Pedido deferido.